Tribunal: TJDFT
Processo: 0739414-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0739414-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILTON DE SOUZA MATOS AGRAVADO: MARIA DE FATIMA LEITE DE BARROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por MILTON DE SOUZA MATOS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, pela qual indeferida expedição de ofício à instituição financeira em que ocorrido bloqueio de numerário pelo sistema BACENJUD para informar a natureza da conta bancária: “Não deve prosperar o pedido de expedição de ofício à instituição financeira em que ocorreu o bloqueio de numerário pelo sistema Bacenjud para que informe a natureza da respectiva conta bancária, pois, conforme mera literalidade legal, se trata de ônus da parte devedora comprovar que as quantias são impenhoráveis. A sua inércia não deve ser suprida pela desnecessária intervenção do Poder Judiciário em desfavor da parte adversa. Esse é o teor do artigo 854, parágrafo 3o, inciso I, do Código de Processo Civil: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. ... § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; Esse é também o entendimento jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CURADORIA DE AUSENTES. INÉRCIA DO DEVEDOR. PEDIDO DE OFÍCIO PARA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 854, § 3o, do CPC, para possibilitar a penhora em dinheiro, o juiz, a requerimento do exequente, determinará às instituições financeiras que tornem indisponíveis os ativos financeiros existentes em nome do executado, cabendo a este comprovar que as quantias são impenhoráveis ou que a indisponibilidade dos bens excedeu o valor da dívida. 2. Diante da inércia do devedor em arguir eventual impenhorabilidade do valor bloqueado, não cabe ao Judiciário, em prejuízo do credor, efetivar diligências junto a instituições financeiras a fim de apurar a natureza de conta em que o crédito foi bloqueado, uma vez que tal atribuição incumbe à parte devedora. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1186066, 07180339820188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no PJe: 19/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO. CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. BLOQUEIO DE VALORES. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OFÍCIO. NATUREZA DA VERBA PENHORADA. DIREITO DISPONÍVEL. PARTE DEVEDORA. INÉRCIA. O patrocínio da causa pela Defensoria Pública, no exercício do múnus da Curadoria Especial de Ausentes, não significa a constatação imediata da gratuidade de Justiça para a parte representada, pois o benefício depende de comprovação da hipossuficiência. Consoante dispõe o artigo 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao executado comprovar que os valores bloqueados através do sistema BacenJud são protegidos pelo manto da impenhorabilidade. Mostra-se descabida a movimentação da máquina judiciária em prol de interesse daquele que permaneceu inerte, mesmo quando penhorada importância em sua conta bancária, sobretudo em virtude de tal temática referir-se a direito patrimonial, que, em termos gerais, consubstancia matéria de livre disposição por parte do devedor. Conquanto seja louvável e diligente a conduta da Defensoria Pública, na condição de Curadora de Ausentes, no sentido de evitar que a penhora recaia sobre verba impenhorável, não é razoável que a própria parte devedora, ao perceber o bloqueio judicial, não tenha vindo em Juízo para alegar eventual ilegalidade na medida constritiva, fazendo-se presumir que, ao não impugnar o indigitado bloqueio, anuiu com a persecução patrimonial judicial efetivada. (Acórdão 1151677, 07211283920188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, note-se que o prazo para impugnação à penhora é de apenas 05 (cinco) dias, consoante artigo 854, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, o qual, ainda que computado em dobro em razão da atuação de Defensoria Pública, certamente expiraria até o recebimento da resposta da instituição financeira, observando-se que o mero pedido de expedição de ofício não configura impugnação à penhora nem tampouco possui o condão de interromper ou suspender o prazo legal. Outrossim, cumpre destacar que, embora a parte executada tenha sido citada fictamente, é inverossímil que não tenha acesso à sua conta bancária e, por consequência, ao bloqueio realizado pelo sistema Bacenjud, de forma que, desejando e sendo cabível, poderia comparecer efetivamente ao processo. Por conseguinte, indefiro o pedido de expedição ofício à instituição financeira. Aguarde-se o decurso do prazo recursal, de 15 (quinze) dias, a ser contabilizado em dobro (artigo 186, caput, do Código de Processo Civil). Preclusa esta, expeça-se alvará de levantamento da quantia bloqueada pelo sistema Bacenjud.” (grifei) – ID 41505024, pp. 598/599. Nas razões recursais (ID 41505023), alega que “a decisão interlocutória proferida merece reforma, pois a negativa do pedido feito ao Julgador para oficiar a instituição bancária, a fim de informar a natureza da conta do Agravante, infringe diretamente os princípios que norteiam os direitos fundamentais da Constitiução da República, como por exemplo, o direito à ampla defesa e à ampla produção probatória.” (ID 41505023, p. 4). Argumenta ainda: “É obvio a necessidade de tal informação, tendo em vista que há a possibilidade dos valores serem impenhoráveis, caso a referida conta tenha natureza salarial ou poupança, já que o valor penhora não ultrapassa os 40 (quarenta) salários mínimos. Noutro giro, é sabido que esta seria uma providência, em regra, a cargo dos próprios executados (a de comprovar que a conta bloqueada é da modalidade poupança). Ocorre que nos casos em que a Defensoria atua pela curadoria especial de ausentes, é impossível este contato com a parte, e, sequer a atribuição legal imposta pela lei, autoriza a violação do direito ao sigilo bancário, garantia/direito fundamental da parte.” – ID 41505023, p. 4. (grifei) Requer ao final: “1. A concessão da gratuidade de justiça à ora Agravantes, bem como o conhecimento do presente recurso, independentemente de preparo, nos termos do art. 99, § 7o, do NCPC; 2. Que, depois de distribuído o Agravo, seja dado efeito suspensivo à decisão agravada, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, determinando-se a suspensão da penhora e dos demais atos constritivos, tendo em vista a probabilidade do direito invocado (ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório e ao devido processo legal) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso não concedida a liminar ora pleiteada; 3. Requer de o deferimento da antecipação de tutela para a expedição de oficío para instituição Banco Bradesco, para que informe a natureza da conta que houve o bloqueio via sistema BACENJUD; 4. Que o presente agravo seja conhecido e provido, para, confirmada a liminar a ser concedida, reformar a r. decisão agravada, determinando-se a expedição de ofício ao Banco para se averiguar a natureza dos valores e da conta em que se deu o bloqueio;” – ID 41505023, p. 9. Sem preparo (a Defensoria Pública, atuando em sede de Curadoria de Ausentes, requereu a gratuidade de justiça). É o relatório. Decido. Analiso inicialmente o pedido de gratuidade da justiça. No processo originário o executado MILTON DE SOUZA MATOS (agravante), foi citado por edital, transcorrido in albis o prazo para sua manifestação. O processo então foi remetido à Defensoria Pública na qualidade de Curadora Especial (ID 75525966). A natureza jurídica da curatela especial é de representante judicial da parte (capacidade postulatória), substituição processual, cuja finalidade é a de equilibrar as forças no processo: exercer a defesa do réu revel citado fictamente (por edital). Nesse sentido, “1. O patrocínio da causa pela Defensoria Pública, no exercício do múnus da Curadoria Especial de Ausentes, não significa o reconhecimento automático da gratuidade de Justiça para a parte representada, benefício que depende de comprovação da hipossuficiência. ( )” (Acórdão 1062063, 20170910036852APC, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/11/2017, publicado no DJE: 4/12/2017. Pág.: 487/492)” Não reconhecer automaticamente não significa impossibilidade de concessão do benefício para o fim especial de se garantir a ampla defesa do curatelado, princípio constitucional que também deve ser assegurado na instância recursal. Por oportuno, o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RÉU AUSENTE. DEFENSORIA PÚBLICA.CURADORA ESPECIAL. PREPARO. DISPENSA. 1. ‘São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras: (...) exercer a curadoria especial nos casos previstos em lei’ (art. 4o, XVI, da Lei Complementar n. 80, de 12/12/1994). 2. Hipótese em que a exigência do preparo para o conhecimento de recurso interposto pela Defensoria Pública, na condição de curadora especial de réu ausente, representa indevido obstáculo ao livre exercício do munus público atribuído à instituição. 3.Inteligência do princípio constitucional da ampla defesa, o qual também deve ser assegurado na instância recursal. 4. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp 1233877/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 13/09/2018). Não demonstrada a hipossuficiência do agravante, indefiro o pedido de gratuidade. Entretanto, a Defensoria Pública fica dispensada do preparo. No sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. SÚMULA 481/STJ. RECURSO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO NO EXERCÍCIO DE CURADORIA ESPECIAL. RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. DESNECESSIDADE. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. NEGOCIAÇÃO DE BENS EM NOME DE ENTIDADE RELIGIOSA. PROVA QUANTO À PARTICIPAÇÃO DOS ENVOLVIDOS. PREJUÍZO MATERIAL COMPROVADO. CORRESPONSABILIDADE PELOS DANOS. SENTENÇA MANTIDA. ( ) 2. Segundo orientação do STJ, o advogado dativo e a Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial ( ) (Acórdão 1079989, 20130110127926APC, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 9/3/2018. Pág.: 552/557) Superada a questão, de se ver que o art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença promovido por MARIA DE FÁTIMA LEITE DE BARROS (processo n. 0722856-72.2019.8.07.0003) em desfavor de MILTON DE SOUZA MATOS (agravante), citado por edital e representado pela Curadoria Especial. Decretada a penhora de valores bloqueados e determinada a intimação do devedor para, querendo, oferecer impugnação (ID 141132776 dos autos de origem), a Curadoria Especial, exercida pela Defensoria Pública, requereu expedição de ofício à instituição financeira a fim de informar a natureza das respectivas contas bancárias (para o fim de se definir eventual impenhorabilidade – ID 141594502 dos autos de origem). Sobreveio a decisão ora agravada que, no ponto, indeferiu o pedido sob o fundamento de que “se trata de ônus da parte devedora comprovar que as quantias são impenhoráveis”, não devendo a inércia da parte ser suprida pelo Poder Judiciário (ID 141794554, p. 1 dos autos de origem). E nesta sede a Curadoria Especial requer a expedição de ofício à instituição financeira, alegando, em suma, que não pode proceder a diligência por se tratar de informação protegida por sigilo bancário, e que “o desfecho de tal negativa implicará na ruptura de seus direitos, sobretudo, quanto a violação de produção probatória” (ID 41505023, p. 5). No entanto, como bem definido na decisão agravada, é ônus do executado comprovar a impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis. “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. ( ) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; ( )” Se a parte, maior interessada na proteção do seu patrimônio, quedou-se inerte diante do bloqueio efetuado em sua conta bancária, não há que se falar em transferir o encargo processual ao Juízo. De qualquer forma e como igualmente bem definido na decisão agravada, “o prazo para impugnação à penhora é de apenas 05 (cinco) dias, consoante artigo 854, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, o qual, ainda que computado em dobro em razão da atuação de Defensoria Pública, certamente expiraria até o recebimento da resposta da instituição financeira, observando-se que o mero pedido de expedição de ofício não configura impugnação à penhora nem tampouco possui o condão de interromper ou suspender o prazo legal”. Além disto, “embora a parte executada tenha sido citada fictamente, é inverossímil que não tenha acesso à sua conta bancária e, por consequência, ao bloqueio realizado pelo sistema Bacenjud, de forma que, desejando e sendo cabível, poderia comparecer efetivamente ao processo” (ID 141794554, p. 2 dos autos de origem). Ressalta-se que idêntica questão referente aos mesmos autos de origem já foi apreciada anteriormente em Acórdão proferido por esta Turma (Acórdão n. 1432351), tendo sido desprovido o agravo de instrumento (ID 143138600, p. 567). Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 26 de novembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora